Tribunal: TJMT
Processo: 1043825-54.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043825-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[N. B. B. B. D. A. - CPF: 104.901.271-26 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FERNANDA BARROS DOS SANTOS - CPF: 033.216.751-88 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1043825-54.2024.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrentes: N.B.B.B.D.A E FERNANDA BARROS DOS SANTOS.

Recorrido: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 5 A 8/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL. REVISÃO DE BASE DE CÁLCULO DE PENSÃO POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 721/2022. EFEITOS FINANCEIROS NÃO RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamantes contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da base de cálculo da pensão por morte, com efeitos retroativos, com fundamento no art. 4º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 721/2022, que impede expressamente a retroatividade dos efeitos financeiros.

Os recorrentes sustentam que o recálculo do benefício, deferido na via administrativa, deveria produzir efeitos desde a data do requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revisão da base de cálculo de pensão por morte, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 721/2022, pode produzir efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, à luz do parágrafo único do art. 4º da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 721/2022 estabelece, em seu art. 4º, que é facultado ao pensionista optar pelo recálculo da pensão, mas veda expressamente a retroatividade dos efeitos financeiros dessa opção, conforme disposto em seu parágrafo único.

A norma legal não apresenta vício de inconstitucionalidade, pois respeita o direito de escolha dos pensionistas e não afronta princípios constitucionais, sendo compatível com os preceitos da EC nº 92/2020, que rege a concessão originária do benefício.

O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que o Poder Judiciário não pode legislar para conceder vantagens ou aumentos a servidores públicos ou seus beneficiários, nos termos da Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante nº 37, impedindo a concessão judicial de efeitos financeiros retroativos à revisão da pensão.

A criação de efeitos financeiros retroativos afrontaria a vedação legal expressa e comprometeria a sustentabilidade do regime próprio de previdência estadual, contrariando a intenção legislativa clara de evitar a formação de passivos previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar Estadual nº 721/2022 permite o recálculo da pensão por morte concedida sob a égide da EC nº 92/2020, mas veda expressamente a produção de efeitos financeiros retroativos à data do requerimento.

O Poder Judiciário não pode afastar disposição legal expressa para conceder efeitos financeiros retroativos com base em princípios genéricos, sob pena de invasão da função legislativa.

A vedação de efeitos retroativos visa garantir a sustentabilidade do regime previdenciário, não configurando afronta a direitos adquiridos ou à isonomia.

Dispositivos relevantes citados: LCE/MT nº 721/2022, art. 4º, parágrafo único; CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 55 e 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 339; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Recurso Inominado nº 1004513-06.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2025, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamantes contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, declarando extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 27336968).

Em suas razões recursais, os demandantes sustentam que o direito da revisão do benefício de pensão por morte pleiteado encontra amparo na Lei Complementar Estadual nº 721/2022.

Alegam que, no caso concreto, o benefício foi concedido nos termos da Emenda Constitucional nº 92/2020.

Afirmam que, posteriormente, com advento da LC nº 721/2022, requereram, de forma administrativa, a revisão do benefício, com fundamento no art. 4º, o qual foi deferido sem efeitos retroativos à data do requerimento, parágrafo único do mencionado artigo.

Ao final, requerem o provimento do recurso interposto para, no mérito, julgar procedente o ressarcimento dos valores retroativos.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 273362972), refutando os argumentos recursais, reiterando a aplicação do art. 4º, parágrafo único, da LCE nº 721/2022, com a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme consta na petição inicial, os reclamantes percebem o benefício de pensão por morte desde abril de 2022, benefício concedido com base na Emenda Constitucional nº 103/2019, alterada pela EC nº 92/2020.

Alegam que, em 2022, foi publicada a Lei Complementar nº 721, promovendo alterações na base de cálculo das pensões por morte, surgindo, assim, o direito ao requerimento de revisão do benefício.

Conforme relatado, a magistrada singular julgou improcedente o pedido inicial, com base no parágrafo único do art. 4º da LCE nº 721/2022.

Nesse sentido, a Lei Complementar Estadual nº 421/2022, que dispõe sobre o benefício de pensão por morte no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é clara ao prever:

“Art. 4º É facultado ao pensionista que teve o benefício de pensão concedido sob a égide da Emenda Constitucional nº 92, de 2020, requerer, em até dois anos da publicação desta Lei Complementar, o recálculo da pensão conforme disposto no art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único. A opção prevista no caput deste artigo é irretratável e não produzirá efeitos financeiros retroativos à data do requerimento, devendo ser manifestada de comum acordo por

todos os pensionistas habilitados”(grifei).

Assim, conforme consignado pela sentença de primeiro grau, não se verifica qualquer inconstitucionalidade na norma, uma vez que os beneficiários tiveram o direito materializado nos termos da Emenda Constitucional nº 92/2020 e lhes foi conferida a faculdade de exercer ou não a opção prevista, sem violação a princípios ou normas constitucionais.

Ressalta-se que, com objetivo de assegurar a separação dos poderes, o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento de que o Poder Judiciário não tem função legislativa para promover aumento de vencimento de servidor público e/ou beneficiários previdenciários (Súmula nº 339 do STF e Súmula Vinculante nº 37).

Dessa forma, diante da expressa vedação legal de que a retificação da base de cálculo da pensão por morte não produzirá efeitos financeiros retroativos, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Efeito financeiro retroativo. Base de cálculo da pensão por morte (LCE 721/2002). Com objetivo de assegurar a separação dos poderes, a jurisprudência do STF já pacificou o entendimento de que o Poder Judiciário não tem função legislativa para promover aumento de vencimento de servidor público e beneficiários previdenciários (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37 do STF). Há expressa vedação legal de que a retificação da base de cálculo da pensão por morte não produzirá efeitos financeiros retroativos (art. 4º, parágrafo único da LCE 721/2002). Por isso, não há como o Poder Judiciário ignorar o texto legal e acolher a pretensão autoral. Não há violação ao princípio da razoabilidade, pois a vedação legal impede o impacto negativo no fundo previdenciário. Como expressamente pontuado pelas súmulas citadas, não há como afastar a aplicação do texto legal com o pretexto de proporcionar isonomia. Além disso, no presente caso, não foi comprovado que existe tratamento diferenciado com professionais de outras categorias. Na sentença constou a seguinte redação: "A norma legislativa é clara ao vedar qualquer efeito financeiro retroativo decorrente da revisão do cálculo do benefício. Isso reflete a intenção do legislador de evitar a criação de passivos financeiros para o Estado, estabelecendo que o recálculo da pensão só gerará efeitos a partir do requerimento, sem possibilidade de retroatividade." 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1004513-06.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (grifei).

Dessa forma, a sentença não comporta reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025